Tribunal: TJSP
Processo: 1500222-12.2019.8.26.0103
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. Subtração de pertences pessoais e dinheiro de três vítimas em uma loja. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelas vítimas e por testemunhas policiais, com

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. Subtração de pertences pessoais e dinheiro de três vítimas em uma loja. Sentença condenatória. Insurgência defensiva. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados pelas vítimas e por testemunhas policiais, com reconhecimento pessoal em juízo. Majorantes sobejamente demonstradas. Condenação mantida. Proporcionalidade da aplicação de uma única causa de aumento, como faculta o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, nos termos da novel legislação no. 13.654/18 e da Súmula no 443 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Reconhecimento do concurso formal próprio entre os crimes de roubo, e do cúmulo material benéfico entre estes e o crime de corrupção de menor. Regime fechado mantido. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.